Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ROSANA RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que fixou a data da expedição da carta de habite-se como termo final para a apuração dos lucros cessantes e ordenou a realização de perícia para a apuração da obrigação. Determinou, ainda, que os honorários periciais fossem integralmente antecipados pela parte executada, ora agravante, em obediência à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 871. A agravante alega que a expedição da carta de habite-se não pode ser considerada como marco final para a apuração dos lucros cessantes. Defende que o termo final a ser considerado para o cômputo do atraso é a data da entrega das chaves. Afirma que é desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que o acervo probatório já se mostra suficiente para dirimir a controvérsia. Destaca que a designação de uma nova perícia, além de ocasionar onerosidade excessiva e desnecessária, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processual, pois a agravante, por meio do acervo probatório, demonstrou quais são os valores efetivamente devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32911198). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. 1. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES O Juízo de Primeiro Grau fixou o dia 20.6.2012 como termo final para fins de apuração dos lucros cessantes, por ser o momento em que ocorreu a expedição da carta de habite-se. A agravante alega que o habite-se não pode ser considerado como marco final para o cômputo do atraso. Defende que o termo final a ser considerado é a data da entrega das chaves, em 23.3.2012. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão à agravante. Há controvérsias sobre o tema em debate. Contudo, filio-me ao entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final da inadimplência da construtora, para fins de apuração dos lucros cessantes, deve ser a data da entrega das chaves, momento a partir do qual o comprador poderá exercer a posse direta e a fruição da unidade imobiliária. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a matéria: CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ART. 393 DO CC/02. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF. JUROS DA OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, APÓS A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1923493/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. (...) 3. A indenização por lucros cessantes deve se dar "até a data da efetiva disponibilização das chaves, por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel" (REsp 1.796.760/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02.04.2019, DJe de 05.04.2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787195/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CHAVES. ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E PELA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, 1.013 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. AFASTAMENTO. REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 308/2019), o que foi observado pela Corte local. (...) (AgInt no REsp 1915980/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. 1. Mera obtenção do "habite-se", documento administrativo, que se limita a atestar a conformidade da obra ao projeto aprovado em alvará de construção, não põe termo à integralidade da obrigação, já que não importa, de fato, efetiva disponibilidade da unidade imobiliária para o comprador naquela data. 2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 996 - STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019), a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398947, 07297630420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL A agravante se opõe à produção de prova pericial ao argumento de houve a realização de perícia em processos similares, nos quais se apontou como valor mensal devido o montante de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Sustenta que, no presente caso, resta tão-somente a elaboração do cálculo com o valor mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), motivo pelo qual é desnecessária a produção de outras provas. O Juízo de Primeiro Grau entendeu pela necessidade de realização de perícia devido à ausência de consenso entre as partes, ou mesmo de documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, o valor dos alugueres suprimidos no período (lucros cessantes) em que a agravante incorreu em mora. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, a qual deverá ser mantida neste ponto. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora, ao menos quanto à aferição do termo final dos lucros cessantes. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator